Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729827-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO DECIO DA SILVA, ELIANA MAIA DIAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fosse realizada penhora mediante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) com reiteradas ordens automáticas de bloqueio (teimosinha). O agravante alega que o tempo de solução do cumprimento da obrigação será maior do que trinta (30) dias ao se considerar o indeferimento do requerimento e o prazo de manifestação do Juízo de Primeiro Grau para cada petição juntada. Argumenta que cai por terra o princípio da celeridade, norteador da justiça, uma vez que, ao se manter a decisão agravada, não haverá prazo razoável de duração do processo. Afirma que o princípio da menor onerosidade não deve ser utilizado com o fim de escusa do pagamento do débito. Ressalta que a parte agravada teve a oportunidade de resolver a demanda e de cumprir a obrigação; porém, não o fez, e deixou o credor no prejuízo, o que não se pode admitir. Sustenta que a medida se mostra razoável e que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do Juízo poderão ser consultados, mesmo porque a sua principal finalidade é satisfazer a execução. Assegura que não devem prosperar as justificativas de que já foi feita uma pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e de que o valor é irrisório ante o total da dívida, haja vista que a medida não foi realizada com a utilização da ferramenta teimosinha. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Avalia que se faz necessária a aplicação do princípio da cooperação ao caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 39069231; 39069232). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja a necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa recentemente efetuada junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) nos autos do processo originário, em 11.8.2022.[3]. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". CONTEXTO FÁTICO. INUTILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2 Deve-se analisar o pedido levando-se em consideração a situação apresentada nos autos e os elementos que o instruem para fins de conferir efetividade e utilidade no emprego da ferramenta, observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Considerando que o contexto fático-probatório não autoriza a pesquisa reiterada automática de bloqueio na plataforma SISBAJUD (teimosinha) e que o princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, a decisão hostilizada deve ser mantida, posto que eventual utilização da ferramenta eletrônica em nada contribuirá para a consecução do fim pretendido. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420932, 07046216120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010. [3] id 133474515 e id 133474516 dos autos originários